Tribunal: TJDFT
Processo: 0742547-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0742547-23.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOYCE PAIVA FIUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 75920981) interposto pela parte autora em face da sentença (ID 75920975) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Contrarrazões no ID 75920989. Decido. Tendo em vista os documentos trazidos aos autos, defiro o pleito de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O recorrente tomou ciência da sentença em 30/06/2025, por meio de expedição eletrônica. Opostos embargos de declaração foram conhecidos (ID 241109097) e rejeitados no ID 241715405. Nos termos do art. 50, da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Portanto, o prazo de dez dias para interposição de recurso inominado foi integralmente devolvido a partir da ciência da rejeição dos embargos, o que se deu em 09/07/2025, por meio de expedição eletrônica, conforme certificado no ID 75920991. Sendo assim, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo recorrente foi 09/07/2025, encerrando-se em 23/07/2025. O presente recurso foi interposto em 25/07/2023 (ID 75920981), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da causa e de sua complexidade, e cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito